Tribunal: TJSP
Processo: 1013770-76.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA). MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, INC. II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. PREVENÇÃO PELO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. INEXISTENTE. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DE NATUREZA ABSOLUTA. PRECEDENTES.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA). MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, INC. II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. PREVENÇÃO PELO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. INEXISTENTE. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DE NATUREZA ABSOLUTA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
1. É da competência da Subseção II da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal o julgamento de recursos interpostos nos autos de ação executiva fundada em título extrajudicial (duplicata). Resolução n. 623/2013 desta Colenda Corte de Justiça.
2. Segundo o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, a aplicação do artigo 102, "caput", do RITJSP deve se restringir à hipótese em que o órgão que primeiramente conheceu do primeiro recurso tenha competência "ratione materiae" para a causa em questão (Conflito de Competência n. 0100231-55.2011.8.26.0000).